Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E COBRANÇA. OBJETO. IMÓVEIS PARTILHADOS. IMÓVEIS INDIVISOS. IMÓVEL DETIDO COM EXCLUSIVIDADE PELA EX-COMPANHEIRA E FILHOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALUGUERES. IMPERATIVO LEGAL. EX-COMPANHEIRO, CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE IMÓVEL DETIDO EM COPROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE ATRELADA À PERCEPÇÃO DE FRUTOS EM DECORRÊNCIA DA PROPRIEDADE (CC, ARTS. 1.319 e 1.326). RATEIO DAS DESPESAS EM CONFORMAÇÃO COM A PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOMINIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA ORAL. DESCENESSIDADE. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. FATOS INCONTROVERSOS. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME VIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PETITÓRIO. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. POSTURA INCOMPATÍVEL E CONTRADITÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. As contrarrazões não constituem a peça processual adequada para a obtenção da reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença deve ser formulada na forma prevista pela legislação processual vigente, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso de apelação, e não as contrarrazões, derivando que, apreciada e indeferida a tutela de urgência antecipatória pelo Juízo de origem, obsta que a questão seja deduzida em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária
2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela apelante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, notadamente em se tratando de pessoa jurídica, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
3. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias, impertinentes ou desalinhadas do objeto da controvérsia, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe era resguardada pelo artigo 380 do estatuto processual (CPC/73, art. 130), não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
4. Encerrado o direito de habitação instituído sobre imóvel de propriedade do ex-companheiro na forma da partilha efetivada por ocasião da dissolução da união estável havida, ao titular que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao seu uso pela ex-companheira que continuara a ocupá-lo após a expiração do termo convencionado, dele fruindo com exclusividade, ante a consolidação da titularidade sobre a coisa, encontrando o direito amparo, sobretudo, no princípio que veda o enriquecimento ilícito (CC, art. 884).
5. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo afetivo que resultara em união estável, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, a ex-companheira que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884).
6. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião da extinção de união estável, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, não afastando essa resolução o fato de a condômina possuidora residir no imóvel em companhia de filhos comuns, pois não compreendida a prestação nos alimentos que deve destinar o condômino desprovido de posse aos filhos.
7. Estabelecido condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso, aos condôminos são assegurados os frutos que gera e, em contrapartida, são afetados pelas obrigações geradas pela coisa, que também devem ser rateadas como expressão e ônus inerentes à propriedade, determinando que, em tendo um coproprietário custeado despesas geradas pelo imóvel com exclusividade, assiste-o o direito de demandar da condômina o reembolso do equivalente ao direito que detém sobre a coisa (CC, arts. 1.319 e 1.326).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.